Tribunal: CARF
Processo: 10980.001673/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.001673/2005-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.239 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E
MECÂNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/02/2005
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais devem guardar uma
irrefutável identidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba que indeferiu o pedido de restituição de fl. 01, no valor de R$ 2.667.555,08.
Consta nos autos que a impugnante protocolizou pedido de restituição de seus créditos
fiscais de IPI provenientes de operações de aquisição de matérias-primas, bens do ativo,
produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e outros créditos, em
virtude do Mandado de Segurança de n° 2005.70.00.004360-6, o qual objetiva assegurar
o reconhecimento de seus créditos tributários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001673/2005-67
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.239 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001673/2005-67

O despacho decisório, fls. 38/39, indeferiu o pedido de restituição pois há vedação legal
para o deferimento do ressarcimento, da restituição e da compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
Regularmente cientificada do indeferimento do direito ao crédito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 42/59), alegando, em síntese, o seguinte: as
vedações legais contidas nas instruções normativas, referidas no despacho decisório, e
no art. 4° da Lei 11.051/2004 não encontram respaldo na Constituição Federal; expôs as
mesmas alegações do Mandado de Segurança n° 2005.70.00.004360-6..
A 2o Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade nos termos do Acórdão no 14-20.278, de 02 de setembro de 2008, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 25/02/2005
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com o mesmo objeto da
manifestação de inconformidade, importa em renúncia ao litígio administrativo e
impede a apreciação das razões de mérito pela autoridade administrativa competente
Solicitação Indeferida.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual repisa os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e se insurge contra a
concomitância com as seguintes considerações:
Não há identidade de questionamento entre as demandas administrativa e judicial. Na
ação judicial, os pedidos formulados objetivam, além do direito da ora RECORRENTE
de se utilizar dos créditos do IPI referente a mercadorias isentas na forma da legislação
pertinente, desde que utilizadas exclusivamente como insumos na manufatura de seus
produtos finais, o direito de se utilizar dos créditos do IPI provenientes de operações de
aquisição de matérias-primas, bens do ativo, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica, frete, base de cálculo, dentre outros. Ainda, o referido
Mandado de Segurança foi impetrado também para que a Autoridade Coatora SE
ABSTENHA de incluir os valores (não incidência sobre futuras operações e respectiva
repetição e/ou compensação) pagos a titulo de frete/transporte, sobre a sua própria base
de cálculo, despesas e encargos financeiros, e, quaisquer outros que não digam respeito
à "industrialização" na base de cálculo do IPI
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto e estão presentes os
demais requisitos de admissibilidade, de forma que passo à análise do mérito.
O motivo determinante que levou improcedência da manifestação de
inconformidade foi ter sido identificada uma demanda judicial com a mesma causa de pedir e
pedido na instância administrativa.
Destarte, em se discutindo o mesmo objeto concomitantemente em ambas esferas,
torna-se ineficaz a análise do mérito pela autoridade administrativa.
Por todo o exposto, voto pelo indeferimento da solicitação.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.239 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001673/2005-67

Acontece que ao cotejar as razões jurídicas postas nas esferas judicial e
administrativa, fico convencido de que não há identidade entre as demandas, conforme passo a
demonstrar.
No Mandado de Segurança no 2005.70.00.004360-6, o sujeito passivo apresentou
o seguinte pedido na sua inicial, verbis:
(...) reconhecer e declarar o direito da Impetrante à:
1. APROPRIAÇÃO
(COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO)
DOS
SEUS
CRÉDITOS FISCAIS DE IPI PROVENIENTES DE: (a) OPERAÇÕES DE
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS; (b) BENS DO ATIVO; (c)
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM; (d)
ENERGIA ELÉTRICA; (e) OUTROS CRÉDITOS;
2. NÃO-INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE OPERAÇÕES FUTURAS E SUA
RESPECTIVA REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE SOBRE (i) OPERAÇÕES DE FRETE/TRANSPORTE;
(ii) SOBRE A SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO; (iii) DESPESAS E
ENCARGOS FINANCEIROS; (iv) QUAISQUER OUTROS QUE NÃO
DIGAM RESPEITO "INDUSTRIALIZAÇÃO";
3. SENDO OS CRÉDITOS APURADOS PASSÍVEIS DE RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO, OU TRANSFERÊNCIA (LEIS NoS 8.383/91 E 9.430/96),
SEJAM ESSES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E
COM JUROS DESDE A DATA DA OPERAÇÃO QUE GEROU O
RESPECTIVO CRÉDITO E CALCULADOS A TAXA SELIC TUDO COMO
MEDIDA PARA A MAIS COMPLETA DISTRIBUIÇÃO DO DIREITO E
DA JUSTIÇA.
Enfatize-se o fato de que não se requer a apuração, em sede de mandado de
segurança, de valores referentes à compensação. Tais valores serão objeto da
rotineira fiscalização federal, quando se apurará, por meio de verificação contábil,
se o exercício do direito à compensação está sendo cumprido pela Impetrante nos
estritos limites do seu indébito, corrigido monetariamente dentro dos parâmetros
utilizados pela administração tributária federal. Desse modo, remanesce à
Fiscalização o integral direito de verificação da documentação contábil da
Impetrante para a verificação dos valores apurados e contabilmente utilizados
para a compensação que ora se requer, exatamente na forma preconizada pela
mais recente jurisprudência, adredemente citada, do Superior Tribunal de Justiça.
Pela leitura do pedido do sujeito passivo, a lide posta no judiciário dizia respeito a
não incidência do IPI sobre as operações de frete/transporte, sobre a sua própria base de cálculo,
sobre as despesas e encargos financeiros, e sobre quaisquer outro que não digam respeito à
industrialização. A repetição dos valores recolhidos indevidamente com a correção monetária
calculada pela taxa Selic.
Já no pedido administrativo, o sujeito passivo busca executar a decisão proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 2005.70.00.004360-6.
É de meridiana obviedade que o pedido e a causa de pedir dos processos
administrativos e judiciais não guardam irrefutável identidade, de sorte que não há
concomitância entre as esferas.
Frise-se, agora, que este Colegiado se restringe a enfrentar a matéria controversa.
Em consequência, as demais questões relativas ao processo, aqui não examinadas, devem ser
objeto de análise pela DRJ a fim de ser prolatada nova decisão observando-se este julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso por
este Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de instância administrativa e, por aí,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.239 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001673/2005-67

abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo em todas
as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito de defesa deve
ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as instâncias previstas.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reformar o acórdão vergastado no sentido de afastar a concomitância
apontada pela primeira instância e determinar que a DRJ examine as demais questões pertinentes
ao caso, não integrantes da matéria controversa decidida no presente julgamento.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital